Tribunal: TJPA
Processo: 0038377-63.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038377-63.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GRACA NAZARE LIRA DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – PREVISÃO LEGAL NO ART. 132, VI, E 139 DA LEI Nº 5.810/94 E DECRETO ESTADUAL Nº 0442/1995 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- É possível a Administração Pública instituir gratificações para recompensar os seus servidores efetivos que exerçam atribuições excepcionais, eventuais e transitórias, passíveis de serem acumuladas com aquelas ordinárias e inerentes aos cargos públicos que ocupam, o que ocorre no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais, com regulamentação do Decreto 0442/95.

II- Constatada a existência de lei instituindo o pagamento da gratificação, bem como provas de nomeação da servidora para a composição de Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, resta configurada a incidência da norma no caso concreto.

III-
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
GRAÇA DE NAZARÉ LIRA DE ABREU
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou supracitada ação relatando, em síntese que, na condição de servidora pública estadual lotada na SESPA, integrou a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho – CESAD, com o objetivo de avaliar os servidores aprovados no Concurso Público C75 e C87, atuação esta que perdurou de 11/10/2007 a 04/08/2009, todavia, nunca recebeu o pagamento da gratificação prevista na portaria de nomeação no percentual de 20% (vinte por cento), pelo que recorreu ao Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo sentença condenatória, nos seguintes termos (ID 1216117):

“(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Réu ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base percebido pela autora, à época que integrou a comissão especial de trabalho, durante o período de 11/10/2007 a 04/08/2009, devidamente corrigido e atualizado, pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, a partir do mês subsequente ao que a autora deveria ter recebido o referido pagamento, no importe a ser apurado pela autora na fase de execução, por meros cálculos aritméticos, de acordo com o que estabelece o art. 509 do NCPC. Em consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões (ID 1216118), aduz não ter como efetuar o pagamento almejado em razão das portarias de nomeação não terem especificado o montante da gratificação a ser paga nem remeteram sua fixação a outra forma, pelo que violaram o disposto no art. 139 da Lei nº 5.810/94 e mesmo o princípio da legalidade e regras orçamentárias.

Argui que o percentual estipulado no Decreto nº 442/95 não é suficiente para ensejar a condenação do Estado, haja vista que o decreto não pode complementar a lei no caso concreto além de que as portarias de nomeação da servidora sequer mencionaram o decreto em comento.

Aponta que as portarias também não estabeleceram um termo preciso de encerramento dos trabalhos da comissão, requisito igualmente exigido pelo art. 139, §3º, do RJU.

Alega outro empecilho para o pagamento pleiteado, qual seja a edição da Resolução SEPOP nº 00112009, que dispõe sobre a adoção de medidas voltadas ao contingenciamento de gastos visando o reequilíbrio orçamentário e financeiro do Estado, em especial o previsto no art. 5º, paragrafo único, da referida norma.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença
a quo
.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1216119).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 1276140).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questões preliminares, passo ao exame de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora em receber a gratificação pela participação em comissão especial de trabalho, no período de outubro de 2007 a agosto de 2009, conforme previsto nos arts. 132, inciso VI, e 139, da Lei nº 5.810/94.

A sentença recorrida deferiu o pedido inicial por entender que a autora se enquadra nas hipóteses dos arts. 132, VI e 139, da Lei Estadual nº 5.810/94, e do Decreto nº 0442/1995, regulamentador da matéria, pois foi designada formalmente pela Administração Pública para participar de comissão especial de trabalho.

O recurso não merece provimento. Vejamos.

É possível a Administração Pública instituir gratificações especiais para recompensar os seus servidores efetivos que exerçam atribuições excepcionais, eventuais e transitórias, passíveis de serem acumuladas com aquelas ordinárias e inerentes aos cargos públicos que ocupam.

No âmbito estadual, a gratificação pela participação em Comissão ou Grupo Especial de Trabalho é disciplinada nos arts. 132, VI e 139, da Lei nº 5.810/94. A vantagem é paga em decorrência de formal designação ou autorização. O valor da gratificação é correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento base do servidor, conforme determina o art. 1º do Decreto nº 0442/95.

Vejamos o que dizem os dispositivos citados:

LEI Nº 5.810/94

Art. 132 -
Ao servidor serão concedidas gratificações
:

...

VI -
pela participação em comissão, ou grupo especial de trabalho
; (...)

Art. 139 - A gratificação pela participação em comissão ou grupo especial de trabalho e pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico, em decorrência de formal designação ou autorização, será arbitrada previamente, não podendo exceder ao vencimento ou remuneração do servidor.

§ 1°. - O percentual da gratificação será fixado, considerando-se a duração da atividade e o vencimento ou remuneração do servidor, sendo idêntico para todos os membros quando se tratar de comissão ou grupo de trabalho.

§ 2°. - O pagamento da gratificação cessará na data da conclusão do trabalho, e esta não será incorporada à remuneração, sob nenhuma hipótese.

§ 3°. - Não havendo concluído o trabalho no prazo fixado ou prorrogado, o servidor fica obrigado a ressarcir mensalmente, no mesmo percentual recebido, o valor da gratificação de que trata este artigo.

§ 4°. - Esta gratificação não substitui nem impede o reconhecimento do direito autoral, quando a atribuição não for inerente ao cargo.

DECRETO Nº 0442/95

Art. 1º-
Fica fixado em vinte por cento do montante do vencimento-base do servidor formalmente designado para integrar comissões ou grupos especiais de trabalho
e pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico, o valor da gratificação de que trata o art. 139 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

Parágrafo único- O disposto neste artigo não se aplica ao servidor investido em cargo de Direção e Assessoramento Superior.

Art. 2º- O percentual estipulado no art. 1º deve ser pago, de forma mensal, proporcionalmente ao número de dias de trabalho do servidor na comissão ou grupo especial, sendo idêntico para todos os seus membros.

Art. 3º- Os participantes de comissão ou grupo especial de trabalho somente serão remunerados com a gratificação quando a matéria objeto de estudo ou levantamento não se enquadrar entre as atividades rotineiras do órgão.

4º- A quando da formalização da comissão ou grupo especial de trabalho, ou ainda de trabalho técnico ou científico, que será feita pelo titular do órgão, deverá constar, no ato designatório o nome do servidor, a função, atividade ou trabalho a ser executado e o período de execução. (grifo nosso)

Como se vê, havendo previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais e regulamentação pelo Decreto Estadual nº 0442/1995, o pagamento da gratificação é medida cogente.

Conforme se extrai dos autos, a apelada foi nomeada para compor a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho – CESAD, nos termos da portaria nº 248, datada de 11/10/2007, com termo inicial na data de sua publicação e termo final, no encerramento dos trabalhos de avaliação dos servidores aprovados no concurso C/75 e C/87 (documento de ID 1216111 – Pág.16).

A Portaria nº 1154, datada 17/12/2008, por sua vez, estendeu o prazo de atuação da referida comissão para abranger a analise dos servidores do concurso público C-131, conforme documento registrado sob ID 1216111 – Pág. 17.

Nessa esteira, não prospera o argumento do apelante de que as portarias não previram data inicial e final para a conclusão dos trabalhos da comissão, razão pela qual o pagamento não seria devido.

Vale ressaltar, que o exercício da função dos componentes de comissão especial constitui encargo de natureza obrigatória, o que significa dizer que o servidor, uma vez escolhido para tal composição, não poderá escusar-se ao cumprimento desse múnus público, a não ser por razões de foro íntimo, o que é justificável, pois nesses casos de suspeição se expõe a risco a validade da própria avaliação.

Por outro lado, o fato de ser obrigatória a atividade, não descarta a remuneração extra pelo trabalho, diante da existência de previsão legal para tanto. Ao contrário, esse caráter impositivo, inclusive, vem ao encontro da pretensão da servidora de ser remunerada pela função, pois sequer pode recusar ao encargo que lhe é imposto.

Nesse sentido:

RECURSO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC4-PJ. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS QUE PARTICIPAM DE COMISSÕES TEMPORÁRIAS E TAREFAS POR TEMPO CERTO. PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO INSTITUÍDA PARA CONDUÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO LEGAL SOBRE O TEMA OU A COMPLEXIDADE DAS COMISSÕES. NÃO É DADO AO INTÉRPRETE RESTRINGIR O SENTIDO DA NORMA. HERMENÊUTICA JURÍDICA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APRESENTA MOTIVOS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI. PERCEPÇÃO DE FUNÇÃO DE MENOR VALOR (FC3-PJ). DIFERENÇAS DEVIDAS PELO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR DESEMPENHOU OS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei Complementar Estadual nº 258/2013 destinou a função de confiança FC4-PJ às supervisões de processos de trabalho vinculados a comissões temporárias e tarefas por tempo certo, não estabelecendo qualquer restrição aos temas ou objetivos destes. 2. Se a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo (ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet). Assim, por não haver vedação legal neste sentido, é possível ao servidor participante de comissão atuante em Processo Administrativo Disciplinar receber citada gratificação. 3. Pela teoria dos motivos determinantes, os motivos apresentados no ato administrativo devem ser válidos, sob pena de ser anulado caso se constate o contrário. 4. Faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias havidas entre a FC4-PJ e a FC3-PJ o servidor que recebia esta na data da publicação da portaria que o nomeou para compor comissão de processo disciplinar, desde a designação até o término dos trabalhos da comissão. TJ-AC - Recurso Administrativo 01000166520178010000 AC 0100016-65.2017.8.01.0000 (TJ-AC). Data de publicação: 02/02/2017.

Com relação ao argumento do recorrente de que o pagamento não seria devido em razão das portarias não conterem o percentual a que faria jus, este também não merece guarida.

Ne mesmo é a manifestação ministerial que passa a integrar a presente decisão,
in verbis
:

“Nesta senda, o fato de não haver tido previsão na portaria de nomeação do percentual devido à servidora, não exime a Administração Público do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, daí porque justo que a servidora tenha direito de receber a gratificação, em razão da responsabilidade objetiva do Estado.”

Dessa forma, verificada a existência de lei instituindo o pagamento da gratificação pleiteada, bem como provas de nomeação da servidora para a composição de Comissões Especiais de Avaliação de Desempenho, resta configurada a incidência da norma no caso concreto.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2020